Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBE A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO. RECURSOS PÚBLICOS DO SUS. INCORPORAÇÃO. PATRIMÔNIO. DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que parte da verba supostamente desviada provenha de recursos públicos do SUS, os gestores do ente federativo destinatário têm liberdade para definir o destino do numerário recebido de acordo com as necessidade e prioridades locais, sem necessidade de fiscalização pelo Ministério da Saúde.
2. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta as partes que integram a relação processual. Assim, não estando a União inserida no polo passivo da relação processual e não envolvendo a ação de improbidade discussão acerca de direitos e interesses que lhe digam respeito, a competência para o processamento da ação é da Justiça Comum.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.